Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. O deferimento da prova testemunhal desacompanhada da efetiva oitiva das testemunhas importa em verdadeiro indeferimento não fundamentado da prova testemunhal, configurando cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a oitiva das testemunhas ou, se o caso, seja justificada a eventual ausência posterior de utilidade na referida diligência probatória.